Tribunal: TJBA
Processo: 0306741-94.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0306741-94.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALENCAR BRAGA CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
PAULO CESAR SANTOS LUZ FILHO

APELADO: AUGURIO - CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM S/A

Advogado(s)
:
MARCOS DE OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa:

Direito processual civil. Ação monitória.
Gratuidade de justiça à pessoa jurídica baixada. Prescrição afastada. Existência de prova escrita sem eficácia de título executivo.
Distribuição do
ônus da prova. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que rejeitou os embargos à monitória opostos pela parte ré e declarou constituído o título executivo judicial, determinando o prosseguimento da ação. A parte apelante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob o argumento de que se encontra em situação de inatividade cadastral na Receita Federal desde 2014, e, no mérito, alegou a ocorrência de prescrição e ausência de comprovação da prestação do serviço contratado, sustentando a suspensão do pagamento com base na
exceptio non adimpleti contractus
.

II. Questão em discussão

2. Há
duas
questões
em discussão
: 1) estabelecer se houve prescrição da pretensão monitória;
ou, uma vez ultrapassada a prejudicial,
2)
se inexiste a constituição válida do título executivo judicial, diante da alegada inadimplência contratual da autora.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 481, reconhece que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, tem direito à gratuidade de justiça quando demonstrada sua incapacidade financeira. No caso dos autos, consta comprovação de que a apelante se encontra em situação de inatividade cadastral perante a Receita Federal (empresa baixada desde 2014).

4. A interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC, e a demora na citação, quando decorrente de fatores alheios à parte autora, como a dificuldade de localização do réu inativo, não configura causa para o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ.

5.
A ação monitória foi adequadamente instruída com prova escrita que demonstra a celebração do contrato, a inadimplência do apelante e o valor devido, nos termos do art. 700 do CPC.

6.
A alegação de ausência de entrega dos equipamentos locados não foi comprovada pela apelante, a quem incumbia o ônus da prova do fato impeditivo, nos termos do art. 373, II, do CPC. Ao contrário, há indícios nos autos de que os equipamentos foram utilizados em obra da empresa Braskem, o que confirma a fruição do objeto contratual.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação nº
0306741-94.2013.8.05.0039
sendo apelante
ALENCAR BRAGA CONSTRUÇÕES LTDA
e apelado

AUGÚRIO - CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
.

Acordam
os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.